Tribunal: TJSP
Processo: 1022244-76.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO - TRANSERP - Acórdão que manteve a sentença de procedência da demanda - Superveniência do julgamento, pela Suprema Corte, do RE no 633.782 (Tema 532/STF), com a fixação da seguinte tese: "É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO - TRANSERP - Acórdão que manteve a sentença de procedência da demanda - Superveniência do julgamento, pela Suprema Corte, do RE no 633.782 (Tema 532/STF), com a fixação da seguinte tese: "É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial" - Tese jurídica de natureza vinculativa, nos termos do disposto nos artigos 1.030, II e 1.040, do CPC. Improcedência da ação - Reforma da sentença -Recurso provido - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1022244-76.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
DE RIBEIRÃO PRETO S/A, é embargado LAURO AUGUSTO NUNES
FERREIRA JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos de declaração, com efeitos infringentes. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022244-76.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 32.472
2
VOTO No 32.472 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1022244-76.2019.8.26.0506/50000
EMBARGANTE: TRANSERP
EMPRESA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
EMBARGADO: LAURO AUGUSTO NUNES FERREIRA JUNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA - APLICAÇÃO DE MULTA DE
TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA -
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO - TRANSERP -
Acórdão que manteve a sentença de procedência da
demanda - Superveniência do julgamento, pela Suprema
Corte, do RE no 633.782 (Tema 532/STF), com a fixação da
seguinte tese: “É constitucional a delegação do poder de
polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito
privado integrantes da Administração Pública indireta de
capital social majoritariamente público que prestem
exclusivamente serviço público de atuação própria do
Estado e em regime não concorrencial” - Tese jurídica de
natureza vinculativa, nos termos do disposto nos artigos
1.030, II e 1.040, do CPC. Improcedência da ação - Reforma
da sentença -Recurso provido - Embargos de declaração
acolhidos, com efeitos infringentes.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 152/161, que negou provimento ao recurso que visava à
manutenção da autuação por infração de trânsito.
Sustenta a embargante (fls. 01/11) que o v. acórdão é
omisso, pois não apreciou as seguintes questões relevantes: (i) é entidade
executiva e gestora do trânsito e transporte urbano no âmbito municipal,
instituída pela Lei Complementar no 998/00; (ii) presta relevantes
serviços públicos e não explora atividade econômica; (iii) não há prova
nos autos de que distribui dividendos entre acionistas e persegue lucro; e
(iv) recentes decisões reconhecem a legalidade das autuações. A matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022244-76.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 32.472
3
deve ser objeto de prequestionamento.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Como é cediço, o objetivo dos embargos de declaração,
mesmo aqueles com fins de prequestionamento, é suprir, se existentes,
omissões, contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados
no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
Todavia, em julgamento recente, o Supremo Tribunal
Federal entendeu serem cabíveis embargos de declaração para adequar a
decisão embargada à jurisprudência superveniente de eficácia
vinculante. Eis a ementa do referido julgado:
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE
TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252
(TEMA
725
DA
REPERCUSSÃO
GERAL).
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
AGRAVO
INTERNO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto
ao decidido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO
BARROSO, quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252,
Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de
que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do
trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do
objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade
subsidiária da empresa contratante. 2. Por esse motivo, apesar da
decisão impugnada ter sido proferida antes da conclusão do
julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022244-76.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 32.472
4
processo em que proferida tal decisão encontra-se sobrestado no
Tribunal Superior do Trabalho com base no Tema 725, a sugerir,
consequentemente, que a solução do presente caso deve observância
às diretrizes deste TRIBUNAL quanto ao ponto. 3. Embargos de
declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento
ao agravo interno.”
(Rcl 15724 AgR-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Rel. p/ Acórdão Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 05.05.2020, DJe
18.06.2020).
Portanto, é possível o acolhimento de embargos de
declaração, além dos casos previstos no artigo 1022 do Código de
Processo Civil, para ajustar o entendimento firmado na decisão
impugnada às teses definidas pelos Tribunais Superiores em sede de
repercussão geral ou recursos repetitivos, ainda que em data posterior.
Na hipótese dos autos, a correção do julgado é medida que
se impõe.
Em 27 de julho de 2020, esta 12a Câmara de Direito Público
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora
Embargante, ao fundamento de que “não é possível a aplicação de
sanções pecuniárias por sociedade de economia mista, facultado o
exercício do poder de polícia fiscalizatório”, na esteira da jurisprudência
do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 539.558/MG, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 25.11.2014, DJe
03.12.2014; e AgRg na Rcl 9.850/PR, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, j. 14.11.2012, DJe 20.11.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022244-76.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 32.472
5
Todavia, posteriormente, o posicionamento do E. Supremo
Tribunal Federal sobre o tema foi pacificado, no julgamento virtual do
RE no 633.782/MG (Tema 532), sob a relatoria do Ministro Luiz Fux,
vencidos os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio, finalizado em
23.10.2020, tendo sido fixada a seguinte tese, in verbis:
“É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a
pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração
Pública indireta de capital social majoritariamente público que
prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado
e em regime não concorrencial”.
A referida decisão deve ser reverenciada, dada a sua
natureza vinculativa, consoante o disposto no artigo 1.030, inciso II, e
1.040, ambos do Código de Processo Civil.
Na hipótese em tela, a TRANSERP é uma sociedade de
economia mista, constituída pela Lei Municipal no 3.734 de 28.02.1980
e Regulamentada pelo Decreto no 42 de 18.03.1980 (fls. 48/58), tendo
suas atribuições ampliadas pela Lei Complementar Municipal no 998, de
25.04.2000, dentre elas o gerenciamento do sistema de trânsito local, nos
termos do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, Portaria no 25/99
DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, Resolução no 64, de
23.09.1998 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito e Lei
Complementar no 462/95.
Logo, é irrelevante que a autuação de trânsito objeto da
ação tenha sido emitida por policial militar, agente civil ou registrada
por radar fotográfico, uma vez que a Suprema Corte admitiu que o poder
de polícia, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022244-76.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 32.472
6
direito privado integrantes da administração pública indireta de capital
social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço
público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, o
que legitima a atuação da TRANSERP.
Sendo
assim,
faz-se
necessária
a
adequação
do
entendimento desta C. 12a Câmara de Direito Público ao entendimento
firmado pela Suprema Corte no julgamento do RE no 633.782/MG
(Tema no 532), para reconhecer a possibilidade de atribuição, à
TRANSERP, do exercício de fiscalização e aplicação de multas de
trânsito.
Por conseguinte, de rigor o acolhimento dos embargos de
declaração, com modificação do julgado, para dar provimento ao recurso
de apelação e julgar improcedente o pedido, invertendo-se os ônus da
sucumbência.
À vista do exposto, acolhem-se os embargos de declaração,
com efeitos infringentes.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....